Tribunal: TJDFT
Processo: 0748317-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748317-47.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL HILTON CARVALHO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL HILTON CARVALHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Condomínio do Edifício Residencial Hilton Carvalho (autor) e Banco do Brasil S.A. (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 46058902) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0748317-47.2022.8.07.0001), julgou procedente o pedido inicial de condenação do réu “ao pagamento das taxas condominiais, ordinárias e extraordinárias, dos meses de março a agosto de 2022 e novembro de 2022, corrigidas monetariamente, juros de 1% ao mês e multa de 2%, conforme planilha (ID 145621665, pg. 3), nos termos do artigo 1.336, § 1o, do Código Civil e da cláusula 17a da Convenção do condomínio (ID 145612617) desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento”, bem como “ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide, até esta data (art. 323 CPC), acrescidas, também dos seus respectivos encargos”. Preparos recolhidos (IDs 46060316 e 46060320). Contrarrazões às apelações apresentadas aos IDs 46060325 e 46060326. Em petição ao ID 46171097, o banco réu noticiou a realização de acordo extrajudicial com o condomínio autor, consistente no pagamento, em parcela única, do valor de R$23.999,27 (vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), conforme comprovante acostado ao ID 46171099. Despacho ao ID 46192508 determinou a intimação das partes, para que juntassem o termo de acordo assinado por ambas, a fim de comprovar seu consentimento na autocomposição. Posteriormente, os apelantes apresentaram petições (IDs 46301116 e 46439191), noticiando a quitação do débito e manifestando-se pela desistência dos recursos de apelação apresentados aos IDs 46060314 e 46060319. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência de ambos os recursos de apelação apresentados pelas partes. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo os pedidos de desistência formulados pelos apelantes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) Brasília, 9 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora